Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MERA DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito em face do adimplemento do débito.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão que delimita o valor necessário para a quitação do débito faz operar a preclusão temporal, extinguindo-se o direito de praticá-lo, conforme estatui o artigo 223 do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. A mera divergência entre a planilha da contadoria judicial e os cálculos apresentados pelo devedor – quanto à forma de se apurar o valor devido – não encerra matéria de ordem pública a reclamar analise extemporânea da impugnação.
5. Recurso conhecido e desprovido.